Tribunal: STF
Processo: HC 240603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 907.172/SC (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente está preso, preventivamente, pela suposta prática dos crimes dos arts. 171, caput, e 288 do Código Penal (estelionato e associação criminosa); 5º, 6º, 16 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492, de 1986 (crimes contra o sistema financeiro nacional); 2º, inc. IX, da Lei nº 1.521, de 1951 (obtenção ou tentativa de obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante especulações ou processos fraudulentos); e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 11, p. 141-146).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo a Relatora indeferido a liminar (e-doc. 12).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Apontam a ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos criminosos remontariam a 2019, ao passo que a prisão foi imposta em 2024. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato ora impugnado, a Ministra Presidente limitou-se a assinalar a ausência de ilegalidade manifesta, assim como a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do Supremo, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal Regional Federal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator